Tribunal: TJPA
Processo: 0005042-73.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005042-73.2018.8.14.0021

APELANTE: LILIENE MONTEIRO REIS, ELIZAEL ROSARIO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM SEUS DEPOIMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas;

2.

Por outro lado, a autoria e materialidade do crime de associação criminosa não se encontram bem delineadas nos autos pois o conjunto probatório formado perante a autoridade policial em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas não esclarecem o vínculo associativo permanente e estável necessários para caracterizar o delito;

3.

Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas) deve ser aplicada em seu grau máximo, uma vez que os outros crimes a que respondem um dos réus não transitaram em julgado;

4.

Recursos especiais repetitivos e Tema 1.139 que estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado;

5.

RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe conceder parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005042-73.2018.8.14.0021

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: ELIZAEL ROSÁRIO MONTEIRO

ADVOGADOS: NATANAEL BRUNO SANTOS NASCIMENTO, OAB/PA 22.448 E AMANDA SOARES NEVES, OAB/PA 29.116

APELANTE: LILIENE MONTEIRO REIS

DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZAEL ROSÁRIO MONTEIRO e LILIENE MONTEIRO REIS,
em face de sentença proferida na data de 22 de janeiro de 2021, pelo Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Igarapé-Açu, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), fixando-lhes a pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa e 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, respectivamente, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 13 de novembro de 2018.

Em suas
razões recursais
(29/01/2021), Elizael Rosário Monteiro requer a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ou a desclassificação para o uso ou, subsidiariamente, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) e; aplicação da detração.

Em suas
razões recursais
(29/06/2021), a recorrente Liliene Monteiro Reis requer a absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico; a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006); da mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(26/07/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (06/08/2021) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas Quanto a Autoria Delitiva em Face dos Recorrentes Elizael Rosário Monteiro e Liliene Monteiro Reis

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme o laudo foram apreendidos 3 pedras de uma substância semelhante a óxi (
Benzoilmeltilecgonina
) e 2 dois tijolos de substancia semelhante a maconha (
Cannabis sativa L.
).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois a acusada Liliene Monteiro Reis foi presa em flagrante delito transportando a substância entorpecente conforme constatada em Laudo Definitivo, e esta confessou, naquele momento, que estava transportando a substância entorpecente para outra localizade e que essa droga estava armazenada na casa do recorrente Elizael do Rosário.

Os agentes de segurança encaminharam-se em direção à residencia do apelante Elizael do Rosário e lá chegando encontraram o restante da droga apreendida.

A defesa de Liliene Monteiro alega que a negativa da auoria é prova suficiente para aplicação do in dubio pro reo em seu favor.

E a defesa de Elizael do Rosário, por sua vez argiu que os depoimentos dos policiais se contradisseram em diversos momentos e que não merecem credibilidade para embasar a condenação criminal dele.

Não obstante, o fato de haver pequenas incongruencias entre os depoimentos dos policiais militares que realizam o flagrante não invalida e põe em dúvidas suas declarações. Um declarou que a droga foi localizada atrás da casa; outro apontou que localizou a droga naquela casa, e o terceiro narrou que a droga estava na cozinha. Mais, um diz que não informou que havia comprado a droga/havia comprado a droga na cidade.

Trata-se de pequenas divergências, mas que não invalidam suas declarações. Essa divergências são compreensíveis para os agentes policiais pois as peculiaridades de cada caso acabam se perdendo em suas memórias seja pela frequencia em que ocorrem, seja pela similitude desses fatos. No presente caso, a pequena margem de erro também pode ser entendida pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a realização da audiência.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (LEI N. 11.343/06, ART. 33,"CAPUT", E LEI N. 10.826/03, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE NARCOTRAFICÂNCIA, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (NULIDADE POR FLAGRANTE PROVOCADO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS DOIS DELITOS - CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ECSTASY, MEDIANTE ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL DE INTENSA CRIMINALIDADE - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM O CONTEXTO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPERIOSA - RECURSO PROVIDO. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...]" (STF, Min. Celso de Mello). Pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e a da audiência de instrução, situação, entretanto, que não tira a credibilidade da prova oral. INSURGÊNCIA DEFENSIVA - CRIME DA LEI DE ARMAS - PRETENDIDA NULIDADE NA COLHEITA DE PROVAS, POR EXTENSÃO AO FLAGRANTE TIDO POR PROVOCADO - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA - LISURA NO PROCEDIMENTO EFETUADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - APR: 00082822220178240023 Capital 0008282-22.2017.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 28/11/2017, Segunda Câmara Criminal)

“DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS COM OS FATOS ARTICULADOS PELAS PARTES - CREDIBILIDADE NÃO ABALADA. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não retiram a credibilidade da prova, pois não se mostra razoável exigir que seus relatos guardem perfeita sintonia com os fatos deduzidos pelas partes. Pelo contrário, é essa variabilidade que lhes empresta maior força probante, pois demonstra que as informações prestadas ao juízo decorreram da efetiva percepção que as testemunhas tiveram dos fatos, sem qualquer ensaio prévio. Recurso não provido.”

(TRT-24 00002402820105240007, Relator: IZABELLA DE CASTRO RAMOS, 2ª TURMA, Data de Publicação: 25/04/2011)

Ao serem interrogados em juízo, os apelantes negaram

autoria do crime.

Porém, sua tese não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia. Trata-se dos policiais militares Raimundo Ernesto Bulhosa Aleixo, Carlos Monteiro de Oliveira e Dielson Oliveira Moraes confirmaram em seus depoimentos que flagraram a recorrente Liliene Monteiro Reis em um veículo que fazia o trajeto Igarapé-Açu/Castanhal, portando certa quantidade de droga. Por sua vez, esta informou que referida substancia fora-lhe entregue pelo recorrente Elizael Rosário, informando, ainda que estava transportando-a paa loutra localidade.

Informam também que dirigiram-se à casa do recorrente Elizael Rosário e lá localizaram o restante da droga apreendida, dando a ele também, voz de flagrante.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II – Da Inexistência do Crime de Associação Para o Tráfico em Face dos Recorrentes
Elizael Rosário Monteiro e Liliene Monteiro Reis

A defesa dos recorrentes quer a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, aduzindo que a relação entre os recorrentes não se encontra demonstrado, de modo a caracteriza a associação. De outra forma, não está evidenciado o vínculo estável e permanente entre os recorrentes.

No caso in concreto, o Magistrado a quo não conseguiu apontar os elementos concretos que revelassem o vínculo estável, habitualidade e permanência dos recorrentes na prática do comércio de entorpecentes, de modo que a manutenção da condenação torna-se periclitante.

Não se discute foram encontradas drogas em posse de ambos recorrentes, porém, apesar disso, os policiais ouvidos não comprovaram que entre eles existia conduta de compra, depósito, venda e distribuição de drogas, e mantendo, de forma estruturada o funcionamento de uma organização criminosa, com convergência de vontades e forma estável e duradoura.

Sem essa demonstração de permanência e comprovação da convergência de vontades para venda e consumação da droga não há como falarmos em associação. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. ACUSADO PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGA.

1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

2. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes.

3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado.

4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado, se cumpridos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como no caso, no qual o acusado é primário e houve a apreensão de quantidade não relevante de droga, não tendo sido indicada qualquer circunstância adicional desfavorável.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2031948 SC 2022/0307633-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Logo, a absolvição pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, associação para o tráfico é pedida que se impõe.

III – Da Desclassificação Para Consumo Próprio

A defesa do recorrente Elizael Rosário Monteiro requereu ainda a
desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, porém, não há sustentáculo probatório para essa hipótese, porque conforme destacado na sentença, a quantidade de entorpecentes apreendida não revela a sua qualidade de usuário, e ainda, a condição de usuário não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente em características peculiares e o porte ilegal de uma arma de fogo, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - DESCABIMENTO - COMPROVADA NATUREZA MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a destinação mercantil das drogas apreendidas, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

(TJ-MG - APR: 01134328220198130231 Ribeirão das Neves, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 24/08/2021, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

No caso,
limita-se a defesa a concluir que a droga encontrada com o Réu era para seu consumo apenas, sem apresentar a defesa qualquer prova do alegado, o que não é suficiente para caracterizar a ilicitude da prova e sua desconsideração.

A contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ele não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas produzidas pela acusação.

Em sendo assim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos.

III – Da Dosimetria da Pena

- Quanto ao apelante Elizael Rosário Monteiro:

Da Causa Privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas:

No que tange à terceira fase, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Segundo consta da sentença, o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de redução ao recorrente por possuir diversos registros criminais em sua folha de antecedentes criminais, notadamente crimes de mesma natureza, mas que, porém, não transitaram em julgado.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema, enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra a ré não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

- Quanto à apelante Liliene Monteiro Reis:

Trata-se de tráfico privilegiado, uma vez que o apelante satisfaz os pressupostos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quais sejam,
ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

A priori, o Magistrado a quo deixou de aplicar o benefício por ter sido a recorrente também condenada pela prática do crime de associação para o tráfico. Como esta Relatoria afastou a condenação por este crime, nada mais obsta a aplicação da minorante.

Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, absolvendo os apelantes
ELIZAEL ROSÁRIO MONTEIRO E LILIENE MONTEIRO REIS
da prática do delito previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006 (associação para o tráfico), na forma do art. 386, inciso II e V, do CPP.

Reformo a pena do recorrido
ELIZAEL ROSÁRIO MONTEIRO
que passará a ser de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida em regime inicial aberto,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Reformo a pena da recorrida
LILIENE MONTEIRO REIS
que passará a ser de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida em regime inicial aberto,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/04/2024